Tribunal: STF
Processo: ARE 1308380
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.“
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 173, parágrafo 2º; e 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Em suma, alega que a recorrida não faz jus à imunidade tributária, já que exerce atividade econômica e com fins lucrativos, na medida em que cobra tarifa de seus usuários. Aduz que, “ainda que se possa considerar a recorrida como prestadora de serviço público essencial, esse fato, por si só, (…) não tem por condão, de modo automático e inquestionável, estender o benefício fiscal da imunidade tributária” (fl. 11, Vol. 14).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STJ; e (b) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (Vol. 17).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada (Vol. 21).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-6, Vol. 10):
    “Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da República. 
    Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida somente às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2º, do dispositivo acima aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. 
    Eis a hipótese dos autos, pois a recorrida é sociedade de economia mista que tem por objeto exploração de serviço público de “transporte público metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo”, atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao Estado. 
    (…)
    Bem por isso, correta a sentença ao acolher a objeção e extinguir a execução fiscal, dado o reconhecimento da imunidade tributária da ora apelada quanto ao IPTU descrito na inicial. Prejudicado o pedido de suspensão do curso da execução.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República se estende às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. 
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos cujas partes são as mesmas que figuram nestes autos: ARE 1.091.568/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; ARE 1.216.672/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020; ARE 1.292.665/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2020; e ARE 1.140.902/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente